Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-80.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO MENDES - CPF: 474.047.879-04 (EMBARGANTE), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE AGUIAR MENDES - CPF: 488.736.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n1002032-80.2020.8.11.0000 no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n.º 7574-82.2007.811.0055 onde litiga com ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 45519484 o colegiado por maioria, proveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 46944980 omissão e do erro material; decisão que partiu de premissa equivocada; inequívoco descumprimento da tutela antecipada, evidenciado na sentença e nos acórdãos que a confirmaram; impossibilidade de revisão; decisões já transitadas em julgado, necessidade de prequestionamento ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI da CF/88; e nos arts. 203, § 1º, 497, 502, 503, 505, 536, 537 e 814 do CPC, visto que, na espécie, existe preclusão lógica, além de coisa julgada formal, relativamente ao descumprimento da tutela antecipada; ao disposto nos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, eis que houve a negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e ao deixar de se manifestar acerca de questões relevantes da demanda, suscitadas nas contrarrazões e nestes embargos de declaração; ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, visto que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, “assim, se não são devidos honorários advocatícios sobre a multa cominatória, não deve ela servir de parâmetro para a fixação de honorários na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação do credor que visa apenas à redução do valor das astreintes” (STJ, REsp 1.840.693-SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária Declaratória ajuizada por CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES E MARIA ALICE AGUIAR MENDES em face de DU PONT DO BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A, alegando que o Governo Federal ao promover a reforma bancária, em 1964, buscou garantir, através da Lei nº. 4.595/64, crédito diferenciado aos produtores agrícolas, estabelecendo a competência ao Conselho Monetário Nacional para tais assuntos.

Aduzem que, adquiriram insumos agrícolas da requerida em duas etapas, uma para a safra de 2004/2005 e outra para a safra de 2005/2006, sendo devedores na quantia de R$ 1.457.254,04 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Narram que, diante das dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes com suas obrigações perante a instituição bancária requerida e, que por tal razão, buscaram extrajudicialmente a renegociação de seus débitos, com as benesses do FRA – Fundo de Recebíveis do Agronegócio, não logrando êxito.

Assinalam que a iniciativa para a operacionalização do FRA deve ser tomada pela empresa privada requerida e que o prazo para isso encerrou-se em 28 de dezembro de 2007.

Requereram, em sede de antecipação de tutela que, as partes requeridas promovam os atos necessários, em conformidade com a Lei 11524 e Resolução BACEN n. 3507, para o alongamento pelo prazo máximo, dos débitos relativos à aquisição de insumos, com a exibição dos documentos necessários à contratação do FRA.

Pugnam pela autorização do depósito judicial imediato do valor de R$145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), o que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da dívida a ser alongada.

Postulam ao final, que seja declarado o direito dos requerentes de obterem os benefícios da Lei 11.524/2007, condenando as partes requeridas à promoverem todos os atos necessários a consecução de tal benefício, em favor dos requerentes.

Ao analisar o pedido de liminar, o Juízo deferiu o pleito para determinar que a Requerida Du Pont do Brasil S/A promova a inclusão do Requerente na lista de beneficiários da Lei 11.524/07 junto ao agente operador (Banco do Brasil S/A) no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

E, por consequência, determinou ao Requerido Banco do Brasil que proceda à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), antes do findar do prazo indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O requerido Banco do Brasil S/A informou que, atendendo à determinação judicial, procedeu à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA) e considerou os requerentes como inelegíveis para serem beneficiários (ID 33620020).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a decisão de antecipação de tutela proferida e confirmada pelo Tribunal de Justiça, e, via de consequência, determinar que o requerente Carlos Roberto Mendes deposite em juízo o equivalente a 10% da dívida devidamente atualizada no prazo de 05 (cinco) dias.

Determinou, ainda, que o Banco do Brasil S/A contrate o financiamento da dívida do requerente, nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio - FRA, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações, no prazo de 10 (dez) dias contados da consignação realizada pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da cobrança da multa estipulada em antecipação de tutela.

Condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporcionalidade de 50%, bem como, dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, art. 20, §3 do CPC.

Ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, declarou o feito extinto em relação à requerida Du Pont do Brasil S/A, com fulcro assente no art. 267, IV do CPC, via de consequência, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais proporcionais em 50% e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme estipula o art. 20, §4º do CPC, em favor da empresa Du Pont do Brasil S/A.

Interposto recurso de Apelação Cível nº. 90140/2012 por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido à unanimidade (ID 33619970).

Interposto Recurso Especial por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido (ID 33619971), tendo a decisão transitado em julgado em 03/10/2018.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença (ID 33619972), pugnando pela intimação da parte executada para pagar o débito no valor atualizado de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao cumprimento da multa imposta na liminar.

O Juízo determinou que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513, do CPC.

Em resposta, a parte Executada BANCO DO BRASIL S/A apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando, em síntese, que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença e que a parte exequente não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta (depósito prévio), afirmando que a obrigação é, portanto, inexigível, requerendo a extinção do cumprimento de sentença, pois a condição suspensiva imprópria não foi verificada.

Requereu a redução da multa, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC; Sustentou que os cálculos estão eivados de vícios, acarretando em excesso de execução; Por fim, requereu a condenação da parte exequente em litigância por má-fé, bem como na condenação em honorários advocatícios.

Ao julgar, o Juízo afastou a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não há que se falar em descumprimento da tutela antecipada deferida às fls. 82/84 e, consequentemente, na exigência do valor da multa diária, já que a liminar foi cumprida, bem como que a parte exequente não comprovou que se verificou a condição (depósito judicial do valor equivalente a 10% da dívida atualizada), razão pela qual, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, o que afasta a incidência de multa diária, pois, a obrigação de fazer sequer se tornou exigível.

Ainda reconheceu o excesso de execução do montante de R$ 4.268.656,06, referente à multa diária, honorários de sucumbência e valor das custas e despesas judiciais.

Por fim, deixou de condenar a parte exequente em litigância de má-fé, por não ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual e, em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que não houve pagamento voluntário no cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do CPC, sobre o montante devido.

Inconformada, a parte executada/impugnante interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a decisão não deve prosperar, pois se estará negando vigência ao disposto artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como vai de encontro ao Estatuto da Advocacia, no §2º do art. 22, e que os honorários deveriam ter sido fixados em patamar mínimo legal de 10% sobre o valor reconhecido como excedente.

Pois bem.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do \"cumpra-se\" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Destaquei.

Na hipótese concreta, ficou caracterizado excesso de execução no montante alegado pelo Executado na impugnação, o que implica proveito econômico obtido pelo impugnante e sobre o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se acolher o recurso para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante levando em conta o proveito econômico obtido.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 7º, DO CPC/2015. PERCENTUAL A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO IMPUGNANTE, QUE CORRESPONDE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO. ART. 85 § 2º, DO NCPC. São cabíveis honorários advocatícios de sucumbência nas impugnações ao cumprimento de sentença em que é parte litigante a Fazenda Pública, a teor dos §§ 1º e 7º do art. 85 do CPC/2015. Como a decisão que aprecia a tese de excesso de execução e impugnação ao cálculo elaborado pelo exequente não ostenta cunho condenatório, os honorários advocatícios nela arbitrados devem corresponder a percentual sobre o proveito econômico obtido pelo impugnante (montante do excesso reconhecido), a teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70071115182, 9ª Câmara Cível, T, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO. Considerando o laudo pericial que demonstrou o excesso de execução, está adequada a condenação da parte autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e da ré ao restante, ou seja, 2/3, pois observou o critério da proporcionalidade. Manutenção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cabimento de verba honorária somente em favor do impugnante/executado, a teor do julgado no REsp nº. 1134186/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70077174373, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/06/2018)

Todavia, para a fixação do percentual, deve-se observar a disciplina do art. 85 do CPC/15, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na situação, especificamente em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, a divergência foi singela, versando sobre matéria simples e repetitiva, sem maiores dilações, de modo que não há justificativa para a fixação do percentual dos honorários no patamar máximo do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo contrário, tais fundamentos justificam a fixação do percentual no patamar inferior, de 10%, incidente sobre o proveito econômico.

Com o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALE-REFEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. O art. 85, § 1º, do CPC, estabelece a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, devendo, portanto, ser fixada a devida sucumbência quando do julgamento da impugnação apresentada pelo executado, haja vista a apresentação de novo incidente que demanda a realização de novo trabalho pelos procuradores, ainda que, posteriormente, tenha concordado o credor com o novo cálculo. Representativo de Controvérsia nº 1.134.186/RS. 2. Honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% sobre o montante da redução obtida com a impugnação, cujo percentual embora se enquadre nos parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC (entre 10% e 20% para valores até 200 salários mínimos), mostram-se excessivos, considerando a natureza da causa e o trabalho despendido, motivo pelo qual vão reduzidos para 10% sobre a mesma base de cálculo. 3. Decisão interlocutória parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70076946748, 4ª Câmara Cível, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 25/04/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar os honorários advocatícios atinentes ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.”

Ao julgar, o Juízo afastou a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não há que se falar em descumprimento da tutela antecipada deferida às fls. 82/84 e, consequentemente, na exigência do valor da multa diária, já que a liminar foi cumprida, bem como que a parte exequente não comprovou que se verificou a condição (depósito judicial do valor equivalente a 10% da dívida atualizada), razão pela qual, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, o que afasta a incidência de multa diária, pois, a obrigação de fazer sequer se tornou exigível.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020